Tribunal: STF
Processo: Rcl 46946
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada por Francisco Pimentel de Oliveira, contra ato do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos do Processo 0000961-14.2016.8.16.0145. 
    Na petição inicial, o reclamante narra que, condenado pela prática de atos de improbidade administrativa, interpôs recurso de apelação no Tribunal ora reclamado, o qual negou provimento ao apelo nos termos de a seguinte ementa:
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO INDEVIDO DE ADICIONAL DE HORAS EXTRAS. 1. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DAS SANÇÕES IMPOSTAS. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AFASTADA TESE DE NULIDADE. 2. ILEGALIDADE DO ADICIONAL DE 100% POR HORAS EXTRAS EM DIAS ÚTEIS. FRAUDE NO REGISTRO DE PONTO. INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS NA JORNADA EXERCIDA NA PREFEITURA E NA UNIVERSIDADE. AGENTE INVESTIDO NO CARGO DE PROCURADOR DO MUNICÍPIO. DOLO GENÉRICO DEMONSTRADO POR CONHECER A LEGISLAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E TER CIÊNCIA DA ILICITUDE. PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO”. (eDOC 3)
    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados. (eDOC 4)
    Daí o ajuizamento da presente reclamação, na qual se busca a cassação do ato reclamado, sob o fundamento de ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana e, por consequência, ao direito de defesa e à proteção dos direitos e garantias individuais.
    Nesses termos, aduz que:
    “A decisão reclamada, no momento da aplicação direito, se afastou completamente dos princípios constitucionais. 
    Deixou de avaliar as provas da defesa, violando o direito ao contraditório, inverteu o ônus da prova em matéria de improbidade, recusou a fé-pública em documentos públicos, deixou de fundamentar a decisão, não examinou a existência de dano e sua extensão e nem a existência de dolo, não individualizou e nem fundamentou cada uma das penas aplicadas (foram aplicadas todas as penas no grau máximo, em bloco, cumuladas), sequer fez exame da proporcionalidade e razoabilidade e, ainda, afastou completamente do princípio da equidade e igualdade, visto que na mesma colenda Câmara há precedentes recentíssimos de casos análogos cuja pena máxima aplicada foi de apenas uma multa de R$ 3.000,00 (três mil reais), e no presente caso submeteu o reclamante a todas as penas máximas previstas na lei de improbidade, cumuladas, simplesmente porque, como dito no ácordão, o reclamante é ‘procurador jurídico do município e conhece o estatuto dos servidores’, atribuindo à pena a natureza de sanção objetiva e, ainda, em razão do cargo ocupado”. (eDOC 1, pp. 20-21)
    Por fim, assevera que “o caso exige que a Corte ‘a quo’ examine de forma adequada, segundo os ditames constitucionais, as provas e os fatos inseridos no processo, ação essa não suportada em sede Recurso Extraordinário, salvo eventual revalorização dos elementos existentes no processo”. (eDOC 1, p. 39)
    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a cassação do ato reclamado, “determinando que outra decisão seja proferida com observância dos princípios constitucionais de proteção que integram o chamado, em sentido amplo, o devido processo legal, que contempla o contraditório, fundamentação das decisões judiciais - (do acórdão), individualização e fundamentação das penas (se aplicadas), razoabilidade, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana, dentre outros”. (eDOC 1, p. 41)
    Registro que a presente reclamação foi a mim distribuída por prevenção à Rcl 25.917/PR, conforme certidão de eDOC 7.
    É o relatório.
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 
    Decido.
    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88). Ressalto, ainda, que o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 
    Entretanto, no caso dos autos não se verifica nenhuma dessas hipóteses. Com efeito, na petição inicial, não há indicação de nenhum paradigma com efeito vinculante a viabilizar o processamento da reclamação constitucional. Além disso, inexiste comprovação nos autos de usurpação de competência desta Corte.
    Ora, a pretensão de utilização de remédio processual fora de suas hipóteses de cabimento, sem a demonstração de sua adequação ao caso concreto, caracteriza a inépcia da inicial pela ausência da causa de pedir (art. 330, § 1º, I, do CPC), que deve levar ao seu indeferimento.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO, DE MODO CLARO E EVIDENTE, DO DESRESPEITO À DECISÃO DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É inepta a petição inicial da reclamação constitucional “[...] que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados” (Rcl 9.732-AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno). III - A ausência de individualização da decisão reclamada, com a apresentação de fundamentação específica, não permite verificar a aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado, sendo absolutamente insuficiente para a verificação da correlação necessária entre causa de pedir e o pedido. IV - É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de exigir, como requisito para o cabimento da reclamação, que haja aderência estrita entre o ato reclamado e o aresto tido por desrespeitado, sendo indispensável que se demonstre, de modo claro e evidente, o desrespeito à decisão desta Corte. V - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 40.273 AgR, rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.8.2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE COMO O PRECEDENTE APONTADO TERIA SIDO DESCUMPRIDO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 36.790 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.3.2020)
    Saliente-se ainda o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal.
    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
    “RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal”. (Rcl 37805 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2.9.2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 41754 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.8.2020)
    Assim, incabível a presente reclamação.
    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III).
    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321, do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial.
    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil.
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente